Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL. VALORES NÃO DEVOLVIDOS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS EM CATEGORIA INFERIOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condenar a parte ré a restituir a quantia de R$ 820,55 decorrente do cancelamento unilateral das passagens para viagem de ônibus interestadual. Alega que o cancelamento unilateral, com a negativa do reembolso pela via extrajudicial e consequente perda do tempo útil na solução do problema, além da necessidade de adquirir novas passagens em categoria inferior à anterior para realizar uma viagem com mais de 12 horas de duração (uma vez que inicialmente viajaria na classe leito, mas precisou adquirir novas passagens na classe executiva) é causa suficiente a ensejar o abalo moral.

2. Após a aquisição das passagens no dia 16/12/2020 ocorreu o cancelamento unilateral pela parte ré, ensejando a aquisição de novas passagens pela parte autora no dia 17/12/2020 para as mesmas datas, mas em categoria inferior face a indisponibilidade de vagas na classe leito, sendo que a parte ré se manteve inerte quanto a devolução dos valores. Não obstante, a parte autora conseguiu realizar a viagem na data programada.

3. A inércia da parte ré na devolução do dinheiro, mesmo após tentativas de solução na via extrajudicial, com a consequente necessidade de ajuizar a demanda para postular o reembolso, não superam o mero inadimplemento contratual, também não sendo suficiente para caracterizar lesão a direitos da personalidade sob a tese de perda do tempo útil do período despendido nos contatos com a parte ré e no ajuizamento da demanda judicial. Do mesmo modo, a simples impossibilidade de realizar a viagem na categoria pretendida (classe leito) não foi apta a violar a dignidade da parte autora, sendo que o mero aborrecimento e/ou frustração não configura grave afetação aos direitos da personalidade. Dano moral não configurado.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 200,00, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.